Tribunal: STJ
Processo: 0804180-58.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941021 - AL(2025/0181830-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GABRIELA MARQUES GUIMARAES
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c325922-1b86-4ed4-af0c-ab3df6bddaa5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941021 - AL(2025/0181830-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GABRIELA MARQUES GUIMARAES
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por GABRIELA MARQUES
GUIMARAES E OUTROS, contra acórdão proferido em sede de agravo interno,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1.Ação de compensação por danos morais.
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 446-447)
Documento eletrônico VDA54954904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:35
Código de Controle do Documento: 3a9b9217-1bca-4386-848c-a73d2db11e57

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que o
acórdão embargado é omisso quanto: i) à natureza personalíssima do dano moral
individual e à impossibilidade de quitação genérica por acordo coletivo, afirmando
tratar-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame
probatório; ii) ao direito fundamental de acesso à justiça das vítimas ambientais,
vedando a extinção automática das ações individuais; iii) ao prequestionamento
expresso de dispositivos do CPC, CC,
CDC e da Constituição
Lei 6.938/1991,
Federal; e iv) à necessidade de sobrestamento do processo, à luz dos Temas
e
até o julgamento da Ação Civil Pública Macrolide Revisora n.
675/STF
923/STJ,
0807343-54.2024.4.05.8000. (e-STJ fls. 455-459)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta omissão quanto à natureza jurídica do dano
moral individual e à impossibilidade de quitação genérica defendida pela parte
embargante não existe na presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi
cristalino em demonstrar as razões que determinam o resultado do julgamento
colegiado.
Quanto à alegação da parte embargante, restou claramente consignado
no acórdão embargado que, “A decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de
art. 932,
impugnação do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo
: i. incidência da Súmula 7 do STJ. [...] Da análise das razões do agravo
TJ/AL
em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência
da
de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
Súmula 7/STJ
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos
fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão
recorrido.” (e-STJ fl. 449)
Documento eletrônico VDA54954904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:35
Código de Controle do Documento: 3a9b9217-1bca-4386-848c-a73d2db11e57

Dessa forma, a decisão embargada consignou que o agravo em recurso
especial não merece conhecimento porque a parte agravante não cumpriu o
princípio da dialeticidade, deixando de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, não sendo possível suprir essa
deficiência nas razões do agravo interno. Assim, conforme entendimento pacífico
do tribunal, o recurso não pode ser conhecido.
Portanto, "A ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que
não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a
autorizar a oposição de embargos de declaração" (Tese 3 da Edição 191 da
Jurisprudência em teses do STJ).
No que toca ao pedido de sobrestamento com fundamento nos Temas
e
o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão,
675/STF
923/STJ,
registrando que “quando o recurso não ultrapassar o juízo de admissibilidade, não
haverá necessidade de sobrestamento do feito por motivo de repercussão geral
ou afetação como representativo da controvérsia, já que o tema de mérito não
chegará a ser enfrentado.”, com remissão aos julgados EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.253.549/RJ,
22/11/2023,
Segunda Turma, DJe de
(e-STJ fl. 450)
AREsp 2.000.334/RJ,
28/4/2022.
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54954904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:35
Código de Controle do Documento: 3a9b9217-1bca-4386-848c-a73d2db11e57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.021 / AL
Número Registro: 2025/0181830-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07091035820208020001 08007775220228020000 08041805820248020000 7091035820208020001
8007775220228020000 8041805820248020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELA MARQUES GUIMARAES
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GABRIELA MARQUES GUIMARAES
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
Documento eletrônico VDA56078818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:09
Código de Controle do Documento: 9c478f06-c58c-4ffd-ad2c-b7ab943b5230

EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:09
Código de Controle do Documento: 9c478f06-c58c-4ffd-ad2c-b7ab943b5230